Tribunal: TJES
Processo: 0004874-21.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004874-21.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON DUARTE BARCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU REVOGADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Peterson Duarte Barcelos e pelo Ministério Público Estadual contra a sentença
prolatada pelo Juízo d
a 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o primeiro pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com aplicação de multa e indenização por danos morais. O corréu Rafael Gomes da Silva foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) verificar se há provas suficientes para revogar a absolvição de Rafael Gomes da Silva; e (ii) analisar se são cabíveis a absolvição de Peterson Duarte Barcelos e a concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas nos autos – incluindo reconhecimento pessoal pelas vítimas, depoimentos testemunhais e declarações de policiais militares – são harmônicas e robustas, demonstrando a participação de ambos os acusados no roubo praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e provas materiais, possui especial valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

5. A absolvição de Rafael Gomes da Silva é revogada diante do conjunto probatório firme e convergente.

6. O pedido defensivo de absolvição de Peterson Duarte Barcelos é improcedente, dada a consistência das provas. Inviável a concessão de liberdade provisória, considerando a gravidade e as circunstâncias do crime
,
além de ser reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
R
ecurso
M
inisterial
provido
para condenar Rafael Gomes da Silva nas mesmas penas aplicadas ao corréu.
Recurso da defesa desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para a defesa e dar provimento para a acusação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
4874
-21.2023.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
PETERSON DUARTE BARCELOS

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e

por
PETERSON DUARTE BARCELOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
(
fl
s
.
264/270 –
Vol. 01 – parte 06
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, condenou
o réu

nas iras do art.
15
7
,
§2º, II
e §2º-a, I,
do
Código Penal,
à
s
pena
s
de
10
(
d
ez
) anos,
0
8
(
oito
) meses
e de 10 (dez) dias

de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
,

2
0
(vinte
)
dias-multa
e danos morais indenizatório
s.

Além disso, absolveu o corréu
RAFAEL GOMES DA SILVA
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
suas
razões,
o nobre representante do Ministério Público em primeira instância destaca haver farto acervo probatório apto à condenação do corréu Rafael Gomes da Silva (fls. 292/293-verso –
Vol. 01 – parte 06
).

Por sua vez,
em razões apresentadas pela defesa
,
esta
almeja
a absolvição d
o réu
por ausência de provas e a
concessão de
liberdade provisória (ID 9723751
).

Contrarrazões
devidamente

apresentadas pela defesa de Rafael Gomes da Silva (fls. 316/317
–
Vol. 01 – parte 06
) e
pelo

Parquet

(ID
11207485
)
.

Em seguida,
o Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo
provimento do recurso Ministerial e desprovimento do apelo da defesa (ID 11762252).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia
que
no dia 26/06/2023, por volta das 21h12m, na Rua Lajinha, nº 318, bairro Rio Marinho, em Vila Velha,
a vítima
Álvaro Emanoel Gonçalves da Silva,
estava em frente à sua residência com o celular na mão, quando foi surpreendido pelos denunciados
Peterson Duarte Barcelos e Rafael Gomes da Silva,
acompanhados
por

mais
dois indivíduos não identificados,
em du
as bicicletas, quando um dos investigados colocou a arma de fogo em sua cabeça e anunciou o roubo.

Consta que a
vítima
e
ntregou
imediatamente
seu aparelho celular Redmi, Xiaomi azul, momento em que os assaltantes fizeram menção de entrar
em sua
casa.

Nesse instante,
Pablo Henrique Paulino, irmão da vítima,
ao

perceber
o
que estava acontecendo
, muni
u-se
de uma Pistola Taurus parabellum 9mm de série ACB522606, da qual tem registro, e investiu contra os assaltantes, impedindo que entrassem n
o imóvel.

Ato contínuo, os denunciados deixaram as bicicletas e empreenderam fuga, efetuando disparos contra a vítima e seu irmão, tendo Pablo logrado êxito em deter Rafael Gomes da Silva,
que
estava no meio da rua com um ferimento nos braços.

A
Polícia Militar, ao chegar
no
local
dos fatos,
encontr
ou
Peterson Duarte Barcelos,
que
foi
detido por populares
enquanto
tentava se homiziar em uma residência próxima.

Consta, p
or fim,
que
a vítima reconheceu os
d
enunciados como sendo os autores do fato criminoso.

Pois bem.

Após analisar os autos
,
conclui
que

autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas
para os denunciados
Rafael Gomes da Silva
e
Peterson Duarte Barcelos
através do Boletim Unificado (fls. 11/19
–
Vol. 01 – parte 0
1
) e do Auto de Apreensão (fls. 66/68
–
Vol. 01 – parte 0
2
), além da
vasta
prova oral colhida nas esferas administrativa e judicial.

Em
sede policial
,
a vítima
Álvaro Emanuel Gonçalves da Silva
, referindo-se ao
s

acusado
s
, afirmou

“(...)
QUE o declarante consegue reconhecer o suspeito Rafael que foi capturado pelo irmão; QUE o declarante também reconheceu o suspeito que foi baleado
; QUE os outros dois suspeitos estavam um pouco mais afastados e o declarante teria dificuldade de reconhê-los (...).”
(fl. 24 – Vol. 01 – parte 01)

E
m juízo
,
Álvaro

declarou
que estava na calçada em frente à sua casa, quando quatro indivíduos chegaram apontando-lhe arma de fogo na cabeça e ordenando que entregasse o celular. Que, na sequência, tentaram entrar na residência, momento em que seu irmão lhes deu voz de prisão, sendo recebido a tiros e obrigado a revidar a injusta agressão sofrida.
Que reconhece as duas pessoas presas como os responsáveis pelo assalto a mão armada
.

N
a
esfera policial
,
Pablo Henrique Paulino
,
irmão da vítima, t
ambém reconheceu Rafael, quando afirmou
“(...) QUE o declarante ainda conseguiu encontrar um dos suspeitos no meio da rua e o declarante percebeu que ele estava com ferimentos nos braços, devido à fuga;
QUE o declarante reconheceu o suspeito sem dúvidas, como sendo um dos envolvidos no crime;
QUE, posteriormente, outro suspeito com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo foi localizado por populares tentando se esconder em uma residência próxima; QUE o suspeito estava de posse de diversas munições (...).”
(fl
s
. 2
6/27
– Vol. 01 – parte 01)

Ouvido
em juízo
na condição de informante,
Pablo reconheceu ambos os réus como responsáveis pelo roubo
.
Na ocasião,
afirmou
que se recorda dos acusados, tendo ouvido estes assaltando seu irmão. Informou que, de pronto, pegou sua arma e foi até o portão, momento em que um dos indivíduos estava tentando entrar em sua residência, tendo assim dado voz de prisão.
Declarou
que após a tentativa de adentrar em sua casa, os indivíduos se evadiram disparando contra a testemunha, que revidou, tendo acertado um dos acusados. Por fim, narrou que perseguiu os indivíduos por uns 300m, sendo que dois conseguiram se evadir por casa de populares e os acusados foram capturados,
sendo Rafael
apreendido
a uns 20m da residência e o acusado lesionado capturado por moradores.

Nesse ponto, ressalto o pacífico entendimento do Tribunal de Cidadania no sentido de que
“palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.”
(AgRg no AREsp 1250627/SC).

Para corroborar os relatos da vítima
e de seu irmão
, o
3º SGT/
PMES Marcos de Matos Rangel
confirmou
em juízo
o depoimento prestado perante a
A
utoridade
P
olicia
l

(
fls. 20/21
– Vol. 01 – parte 01)
,
quando
afirmou que foi ao local por determinação do CIODES, onde encontrou a vítima e o indivíduo contido (corréu RAFAEL), lhe apresentado como autor do roubo à sua residência. A vítima relatou que estava na residência com o irmão do lado de fora, que verificou que o irmão estava sendo rendido por pessoas desconhecidas, pegando a arma de fogo e dando voz de prisão. Que teve de revidar os disparos, fazendo com que os indivíduos corressem. Que foi correu atrás deles e conseguiu dominar um;
Que feito o cerco no local, encontraram o segundo indivíduo (PETERSON) com ferimento de arma de fogo, munição e uma arma de fogo.

P
ortanto,

não prospera
o pleito absolutório
,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
st
e Tribunal de Justiça acerca do especial valor probatório conferido às
palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante.

N
esse diapasão, é

consolidada
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo constitu
em
meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, passo a
dosar a pena

d
o corréu
Rafael Gomes da Silva.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, procedo à análise negativa dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes
, pois o crime foi cometido em concurso de agentes e
se trata
de réu multirreincidente (Ações penais nº 0020768-52.2014.8.08.0035 e 0011102-22.2017.8.08.0035).

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em prosseguimento, na segunda fase da dosimetria, n
ão há circunstâncias atenuantes. De outro lado, presente a
circunstância
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majoro a
reprimenda
em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, a
usentes causas de diminuição de pena, mas presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aumento a pena no patamar em 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No caso,
h
avendo pedido expresso de dano moral, fixo a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que atende ao critério da razoabilidade e não importa em enriquecimento ilícito do ofendido.

Por fim, i
nviável a concessão da liberd
ade provisória
pleiteada pela defesa
de Peterson Duarte Barcelos,
considerando
a
gravidade e as circunstâncias do crime,
além de ser
o apelante
reincidente.

Ante todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,

DOU
PROVIMENT
O PARA A ACUSAÇÃO E NEGO PROVIMENTO PARA A DEFESA
.

É como voto.

.....

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)